Tribunal: TJSP
Processo: 1015160-83.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedidos cominatório e indenizatório por dano moral. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora em relação ao pedido indenizatório. Apelação. Mérito. Inscrição de dívida na plataforma "Serasa Limpa Nome". Dano moral. Condenação à indenização por dano moral que depende da demonstração de redução de 'score' ou publicidade do

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedidos cominatório e indenizatório por dano moral. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora em relação ao pedido indenizatório. Apelação. Mérito. Inscrição de dívida na plataforma "Serasa Limpa Nome". Dano moral. Condenação à indenização por dano moral que depende da demonstração de redução de 'score' ou publicidade do registro da dívida. Enunciado no 11 da Turma Especial da Subseção II de Direito Privado. Autora que não demonstrou redução do score ou publicidade da anotação. Mero aborrecimento. Ausência de negativação. Não há lesão a direito da personalidade da autora, mas mero dissabor que não dá ensejo à indenização. Precedentes da 23a Câmara de Direito Privado do TJSP. Dano moral não configurado. Honorários advocatícios sucumbenciais. Art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, CPC. Valores indicados pela OAB que servem como orientação à fixação equitativa dos honorários sucumbenciais. Fixação equitativa que deve se atentar ao grau de zelo do profissional; ao lugar de prestação do serviço; à natureza e à importância da causa; ao trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do art. 85, §2o, CPC. precedentes desta 23a Câmara de Direito Privado do TJSP. Caso concreto. Honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor dado à causa. Valor adequado. Sentença mantida. Recurso desprovido.